Tribunal: TJDFT
Processo: 0746618-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES. REVISÃO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo a sistemática vigente, de regra, os reajustes promovidos em plano de saúde na modalidade coletiva são de livre estipulação entre a operadora e a estipulante, não sofrendo limitação por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como ocorre com os planos individuais e familiares, nem se restringem aos índices gerais de inflação do período de apuração.
3. Ausentes elementos a apontar a probabilidade do direito alegado pela agravante, não se justifica a concessão da tutela de urgência para fins de limitação do reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo, sendo necessária a instrução probatória na origem para comprovação da aduzida abusividade contratual.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.